Tribunal: TJSP
Processo: 0037582-42.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação ajuizada por paciente alegando falha em tratamento ortodôntico. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Falha na prestação de serviços odontológicos não demonstrada. Abandono do tratamento pela paciente, que deixou de efetuar o pagamento correspondente à fase protética do tratamento, para a colocação das próteses definitivas na arcada dentária

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação ajuizada por paciente alegando falha em tratamento ortodôntico. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Falha na prestação de serviços odontológicos não demonstrada. Abandono do tratamento pela paciente, que deixou de efetuar o pagamento correspondente à fase protética do tratamento, para a colocação das próteses definitivas na arcada dentária superior, e permaneceu por longo período com as próteses provisórias. Danos resultantes do abandono do tratamento pela paciente. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0037582-42.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARIANA VILAS BOAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
WESLEY THOMAZ DE AQUINO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Advogado não estava presente na sessão de julgamento.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/1120065
VOTO No: 20065
APEL. No: 0037582-42.2007.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : MARIANA VILAS BOAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : WESLEY THOMAZ DE AQUINO
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação
ajuizada por paciente alegando falha em tratamento
ortodôntico. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Falha na prestação de serviços odontológicos não
demonstrada. Abandono do tratamento pela paciente, que
deixou de efetuar o pagamento correspondente à fase
protética do tratamento, para a colocação das próteses
definitivas na arcada dentária superior, e permaneceu por
longo período com as próteses provisórias. Danos
resultantes do abandono do tratamento pela paciente. Ação
improcedente. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
“ação
ordinária
com pedido de
indenização por danos materiais e morais” (sic) ajuizada por
MARIANA VILAS BOAS DE SOUZA em face de WESLEY
THOMAZ DE AQUINO, fundada em responsabilidade civil por
erro médico.
A r. sentença (fls. 76/79), disponibilizada no
DJe de 29/08/2019 (fls. 80), julgou a ação nos seguintes termos:
“Posto isso e considerando o que mais dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
INICIAIS, com fulcro no art. 487, I do CPC/15.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
e
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/1120065
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o
do CPC/15, ressalvada a gratuidade processual e o
prazo
prescricional,
contidos
no
art.
98
do
CPC/15.”
Inconformada, apela a autora (fls. 84/87).
Alega
que
o
tratamento
odontológico
foi
realizado sem a prévia assinatura de termo de consentimento
informado pela paciente, evidenciando falha no dever de
informação.
Diz que após três anos o tratamento não havia
sido concluído, sem qualquer justificativa para a demora, e que
ela teve de buscar outro profissional para conclui-lo.
Aponta que a perícia do IMESC concluiu que o
tratamento havia sido interrompido e que a paciente encontrava-
se com prótese superior provisória e defeituosa, tendo sido
concluída apenas a fase cirúrgica do tratamento, estando
pendente ainda a habilitação protética.
Argumenta que “o recorrido não apresentou nos
autos qualquer contrato, nem mesmo o Termo de Consentimento
Esclarecido, demonstrando que a contratação havia sido parcial,
inferindo-se que o tratamento não compreendia apenas os implantes,
mas também a colocação das coroas” (fls. 85), e que há culpa
presumida do profissional pela não conclusão do tratamento,
por se tratar de obrigação de resultado.
Afirma
que
não
restou
evidenciada
a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois o tratamento foi
interrompido pelo apelado, sem qualquer culpa da apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/1120065
Requer a reforma da s. sentença a fim de que a
ação seja julgada procedente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, isento de preparo por ser a apelante beneficiária da
justiça gratuita.
Contrarrazões pelo réu (fls. 91/99).
É o relatório.
Narra a autora que buscou tratamento odontológico junto ao apelado, tendo sido submetida à
colocação de implantes dentários e coroas. Entretanto, a
apelante afirma que o apelado não concluiu o tratamento,
adiando a colocação das coroas definitivas, e que outro
profissional constatou que os pinos haviam sido colocados de
forma incorreta, impedindo a colocação das coroas e ensejando a
necessidade de repetir o procedimento e causando fortes dores
no maxilar e na cabeça da paciente, bem como problemas de
mastigação.
Ocorre que não restou evidenciada nos autos a
ocorrência de falha no tratamento odontológico da apelante.
Por primeiro, observa-se que há divergência
entre
as
partes
quanto
aos
procedimentos
odontológicos
contratados pela apelante.
A apelante afirma que contratou o apelado
para a realização de 10 implantes e colocação de 12 coroas na
arcada dentária superior, pagando para tanto o valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/1120065
17.500,00, mas que ele não concluiu o tratamento, pois nunca
colocou as coroas definitivas. O apelado, por sua vez, afirma
que os pagamentos efetuados pela apelante se referiam à
realização de 15 implantes (10 na arcada dentária superior e 5 na
inferior) e à colocação de 6 coroas definitivas na arcada inferior
(R$ 17.500,00), mas que ela não quitou o valor de R$ 6.000,00
relativo às coroas definitivas da arcada superior, razão pela qual
elas não foram colocadas.
Vejamos.
Nos orçamentos de fls. 14/17 constam os
seguintes procedimentos e valores: i) na parte superior: 10
implantes (10.000,00) e 12 coroas (R$ 6.000,00); e ii) na parte
inferior: 5 implantes e 6 coroas (R$ 7.500,00). Ora, como não
houve controvérsia acerca dos valores pagos pela apelante pelo
tratamento (R$ 17.500,00), esse valor corresponde à soma dos
valores orçados para os 10 implantes na arcada dentária
superior e para os 5 implantes e 6 coroas da arcada dentária
inferior e não, como ela afirma, 10 implantes e 12 coroas na
arcada dentária superior.
Tanto é assim que o prontuário de fls. 48/49
deixa claro que foram confeccionadas coroas de porcelana para a
arcada dentária inferior, contrariando a afirmação da apelante
de que os serviços contratados se refeririam apenas à arcada
dentária superior (10 implantes e 12 coroas definitivas).
Da mesma forma, em resposta aos quesitos do
réu, o perito judicial apontou que “Analisando os documentos
apresentados durante a perícia, podemos concluir que o plano de
tratamento adotado pelo profissional se resumiu a instalação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/1120065
implantes superiores com a adaptação de uma prótese provisória e a
instalação de implantes inferiores, ou seja, foi concluída apenas a fase
cirúrgica da reabilitação faltando a conclusão da fase protética da
reabilitação” (fls. 162 dos autos em apenso).
Assim sendo, os orçamentos e prontuários
médicos acostados aos autos permitem concluir que a apelante
pagou apenas os valores correspondentes à realização de 15
implantes (10 na arcada dentária superior e 5 na inferior) e à
colocação de 6 coroas na arcada dentária inferior, deixando para
momento posterior o pagamento do valor correspondente às
coroas da arcada dentária superior (R$ 6.000,00), tanto que o
orçamento de serviços odontológicos aprovados contém código
cancelado que se referia à “PT SUPERIOR” (fls. 44).
Tal conclusão é compatível com as observações
do perito do IMESC, que verificou a presença de 15 cilindros de
implantes na boca da apelante (fls. 63 dos autos em apenso), e
do perito judicial, que constatou a presença de coroas
definitivas na arcada dentária inferior (quesito 7 fls. 202 dos
autos em apenso).
As
provas
acostadas
aos
autos
conferem
verossimilhança às alegações do apelado no sentido que a
apelante abandonou o tratamento no momento em que seriam
colocadas as próteses definitivas na arcada superior, quando ela
teria que pagar o valor remanescente (R$ 6.000,00). Tanto é
assim que em 02/03/2007 o apelado confeccionou o molde do
implante superior (fls. 49) e em 12/03/2007 o encaminhou para
confecção (fls. 50), mas a apelante deixou de comparecer às
consultas marcadas após 07/04/2007 (fls. 49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/1120065
Também não se pode imputar qualquer culpa
ao apelado por não ter sido concluída a fase protética do
tratamento, com a colocação das próteses definitivas na arcada
dentária superior, como pretende a apelante, eis que, como
visto, ela não efetuou o pagamento do valor correspondente a
essa fase do tratamento, sendo portanto inegável o abandono do
tratamento pela paciente.
Feitas essas considerações acerca dos serviços
efetivamente contratados pela apelante, resta determinar se
houve falha nos serviços a ela prestados pelo apelado (colocação
de implantes nas arcadas superior e inferior e de coroas na
arcada inferior).
Quanto
a
isso,
cumpre
observar
que
as
conclusões do laudo pericial (fls. 156/164 dos autos em apenso)
acerca dos implantes na arcada dentária superior da apelante
foram prejudicadas porque, à época da realização do exame, a
apelante não mais possuía nenhum dos implantes realizados
pelo apelado na arcada dentária superior, remanescendo apenas
os cilindros, utilizando-se de prótese total superior (dentadura).
E, embora ela afirme haver perdido algumas próteses e
solicitado a outro profissional que retirasse as remanescentes,
também não foi possível concluir o motivo pelo qual a perda das
próteses teria ocorrido, embora seja provável que as próteses
provisórias tenham se quebrado devido ao longo período em
que a apelante permaneceu com as próteses provisórias, sem
substitui-las por próteses definitivas.
A apelante afirma ainda que o juízo a quo
deixou de considerar as conclusões do laudo pericial do IMESC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/1120065
que teria verificado falha no atendimento a ela prestado pelo
apelado. Na verdade, o perito do IMESC apontou que havia
comprometimento da mastigação da apelante e que seria
necessário refazer os procedimentos justamente devido à
manutenção prolongada das próteses provisórias, que, como
visto, não foram substituídas pelas próteses definitivas por
culpa da própria paciente, e não em razão de inadequação dos
serviços prestados pelo apelado (fls. 63 dos autos em apenso).
Outrossim, ao contrário do que afirma a
apelante,
não
foi
constatada
nenhuma
irregularidade
na
colocação dos cilindros dos implantes na arcada dentária
superior, pois o perito do IMESC afirmou, em resposta aos
quesitos da apelante, que seria possível colocar as coroas
definitivas sobre os implantes realizados pelo apelado (fls. 63
dos autos em apenso). Da mesma forma, a perícia judicial
afirmou apenas que não seria possível a colocação das coroas no
momento da realização dos exames porque a apelante não
possuía mais os implantes realizados pelo apelado, mas não
constatou nenhuma irregularidade na sua colocação (fls. 158 dos
autos apenso).
A prova pericial também não apontou nenhuma
irregularidade nos implantes realizados na arcada dentária
inferior da apelante.
Dessa forma, não restou evidenciada nenhuma
falha ou irregularidade no tratamento odontológico realizado
pelo apelado, que finalizou todas as etapas do tratamento
contratadas pela apelante (15 implantes e 6 coroas), e somente
não foi concluída a fase protética do tratamento, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/1120065
colocação dos implantes definitivos na arcada dentária superior,
por culpa da própria paciente, que deixou de efetuar o
pagamento correspondente e abandonou o tratamento após a
confecção
do
molde
para
os
implantes
definitivos,
permanecendo por longo período com os implantes provisórios.
No mesmo sentido, em resposta a questionamento formulado
pela apelante, o perito concluiu que os serviços não foram
finalizados em razão do abandono do tratamento pela paciente
(fls. 202 dos autos em apenso).
Aliás, as dores de cabeça que a apelante alega
estar sofrendo em razão da inadequação dos serviços realizados
pelo apelado podem ter sido causadas pela deterioração das
próteses provisórias em razão do seu uso prolongado, segundo
os esclarecimentos prestados pelo perito em respostas aos
quesitos formulados pelo apelado (fls. 161 e 206 dos autos em
apenso).
No mais, anote-se que a apelante sequer havia
suscitado a ausência do termo de consentimento esclarecido e de
notificação remetida pelo apelado acerca da necessidade de
continuidade do tratamento como causas de pedir da presente
ação, fazendo-o apenas nas razões recursais após tais
deficiências terem sido apontadas pela perícia, de modo que tais
considerações importam verdadeira inovação em sede recursal.
De qualquer forma, apenas para que não se
alegue omissão, o fato de o apelado não ter enviado telegramas
à apelante para que ela desse continuidade ao tratamento não
afasta a conclusão de que a interrupção do tratamento ocorreu
por culpa dela, já que ela não efetuou o pagamento do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/1120065
correspondente à colocação dos implantes definitivos na arcada
dentária superior. Além disso, a autora desmarcou duas
consultas e faltou a outras duas entre os meses de abril e maio
de 2007, e em 25/05/2007 ela já ingressou com a ação cautelar
de produção antecipada de provas em apenso (processo no
0037582-42.2007.8.26.0114), deixando evidente a sua intenção de
não dar continuidade ao tratamento com o apelado, de modo
que sequer seria razoável, diante dessas circunstâncias, exigir
dele a comprovação de que entrou em contato com a paciente
para que ela desse continuidade ao tratamento.
O simples fato de o apelado não ter
providenciado a juntada do termo de consentimento informado
também não pode levar à conclusão de que houve falha no dever
de informação, eis que os demais documentos acostados aos
autos deixam claro quais foram os serviços efetivamente
contratados pela apelante, de modo que ela não pode alegar
desconhecimento acerca da necessidade de pagamento do valor
correspondente
à
confecção
e
colocação
dos
implantes
definitivos da arcada dentária superior, mormente porque o
perito consignou que o apelado esclareceu à paciente quais eram
as etapas do tratamento (fls. 203 dos autos em apenso).
Assim sendo, resta que o fato constitutivo do
direito da apelante não restou comprovado, levando à rejeição
do seu pedido indenizatório.
Ante o
exposto,
pelo
meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0037582-42.2007.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/1120065
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para o patrono do réu de 10%
para 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida à autora.
MARY GRÜN
Relatora